Tribunal: STF
Processo: RE 1528436
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. VALOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO - VMAA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bom Conselho contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão deduzida na inicial.



    2. Conforme ressaltou o STJ quando do julgamento do REsp nº 1.871.114 - PE, as balizas subjetivas do título judicial devem ser definidas com base no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, que passou a exigir autorização expressa dos associados e a lista juntada à inicial da ação coletiva, com a respectiva autorização expressa.



    3. No caso em exame, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária AMUPE realizada em 1º de dezembro de 2014, juntamente com a lista de municípios presentes comprova inequivocamente que o Município de Bom Conselho conferiu autorização expressa para a AMPUPE agir em seu benefício pelo ajuizamento da ação coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, que teve por objeto o reconhecimento do direito às diferenças do FUNDEB dos exercícios 2009 e 2010.



    4. Ressalte-se que, mesmo com a extinção da ação coletiva sem resolução do mérito por ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa da AMUPE, a citação válida da União produziu efeitos processuais, sendo causa interruptiva da prescrição em favor do Município.



    5. Assim, considerando que as verbas decorrentes da complementação do FUNDEB pretendidas pelo Município de Bom Conselho, referentes aos exercícios de 2009 e 2010, têm prazo final para pagamento o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.494/07), ou seja, 30/04/2010 e 30/04/2011, respectivamente, e que houve interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300, em 17/04/2015, pela AMUPE, deve ser afastada a prescrição, porque não transcorridos os cinco anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 no momento da propositura do presente feito (15.02.2022).



    6. Tendo em vista que o processo está em condições de imediato julgamento, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.



    7. O FUNDEB, criado pela EC nº 53/2006 (que alterou o art. 60 do ADCT) e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (arts. 32 e 33) e pelo Decreto nº 6.253/2007 (art. 18), substituiu o FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006, estabelecendo que o valor anual mínimo por aluno não poderia ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência da EC nº 53/2006. Ou seja, houve a vinculação do piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, que deve ser aferido conforme a sistemática definida no julgamento do REsp 1.101.015/BA, pelo STJ, em sede de recurso repetitivo.



    8. Como se reconhece que o VMAA do FUNDEF de 2006 foi fixado em valor inferior ao devido, esse erro acabou repercutindo no VMAA do FUNDEB, devendo-se assegurar ao Município de Bom Conselho o recálculo do VMAA, desta feita observando-se o critério da média nacional, com o pagamento das diferenças relativas aos exercícios de 2009 e 2010, apuradas em liquidação, segundo precedentes deste TRF5.



    9. O STF, em decisão proferida nos autos do RE nº 870.947, julgado em regime de repercussão geral, firmou-se no sentido de que "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009." Quanto à correção monetária, o STF entendeu que "o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", fixando o IPCA-E como índice de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária.



    10. Ressalte-se que deve ser observado, a partir de 08/12/2021, a EC nº 113/2021, que em seu art. 3º estipula a utilização apenas da taxa SELIC, in verbi s: "Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."



    11. Apelação do Município de Bom Conselho provida para, afastando-se a prescrição, condenar a UNIÃO ao pagamento das diferenças relativas ao FUNDEB nos exercícios de 2009 e 2010. Honorários advocatícios a serem pagos pela União fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT, 5º, XXI, 97 e 100, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente